Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-88.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005249-88.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 903.722.553-53 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1º Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada. 2º Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS
DO
RIO VERDE.
LEI 3.278/2021.
PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
FGTS.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excep
cional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela Lei 3.278/2021.

O trabalho de Profe ssora de nível Superior pelo

prazo
de 17 meses
não

pode
ser
admitido

como
de
natureza

temporária
.

3.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS.

Este
deve
ser
calculado
com base
na

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

ap
enas
as
verbas

dispostas
no art.
28, § 9º da Lei nº 8.212/91.

4.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
púb
lico
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5.
Recursos

conhecidos
.
Recurso
d
o
reclamante

parcialmente

provido
e do
reclamado

n
ão

provido
.

6.
Sem

custa
s
e
honorários

advocatícios
para
a
parte

reclamante
.

Cu
stas processuais e honorários advocatícios para a parte
reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005249-88.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ANA MICHE
LA RODRIGUES CAMPOS E MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS E MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Sentença
proferida no ID188992180/PJe2. Concluiu que: a) correram sucessivas prorrogações de
vínculo
de contrato temporário, descaracteriza a excepcionalidade demostra que a contratação temporária para o período de 02/2018 a 12/2019 foi ilegal, de modo que a parte
tem direito ao depósito do FGTS; b) em relação ao vínculo de 06 a 10/2021, e, 01 a 12/2022 não está evidenciada a nulidade do contrato, em razão de não ter extrapolado o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 1.115/2004 um ano. Julgou parcialmente proc
edentes os pedidos da inicial para: a) declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 a 2019, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; e b) conden
ar a parte reclamada em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2018 a 2019, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado
em liquidação de sentença.

As partes
interpuseram

recursos

inominados

nos

IDs
188992181e188992184/PJe2

Em
seu

recurso

juntado
no ID 18899218, a
parte

reclamada

alegou
que: a) as
referidas

contratações

não

são

prorrogações
, e sim
autônomas
, pois
decorren
tes

cada

uma
, de um
processo

seletivo

diverso
; b)
cada

contrato

firmado
com a
recorrida
se
deu

por

processos

seletivos

simplificados

distintos
(
editais
, n
.º
001/2017 Id. 125497424 e 003/2017 Id. 125497427),
demostrando
que
não

existiram

prorrogações
,
aptas
a
ensejar
as
suas

nulidades
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Em
seu

recurso

juntado
no ID 188992181, a
parte

reclamante

sustentou
que:a)
apesar
de
ter

sido

considerado
que
apenas

os

anos
de 2018 e 2019 que
foram

desvirtuado
e
nulos
,
os
de 06/2021 à 10/2021 e 01/2022 à 12/2022,
também

são

reincidentes
,
extrapolou
a
excepcionalidade
e
são

nulos
; b)
por
haver
mais
de
uma

renovação

contratual
no
período
de 2015, 2016, 2017, 2018,2019.2021
e 2022,
deve
ser
todo
o
período

contratual
,
pelo

desvirtuamento
, ser
anulado
,
condenando
a
reclamada

ao

pagamento
do FGTS de
todos

os

períodos

não

prescritos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
partes
apresentaram

suas

contrarrazões

nos

IDs
188992186 e 188992187/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servi
dores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

servi
ços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do ar
t. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporá
ria
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

cel
ebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela
Lei3.278/2021
,
e,
nos

termos
dos
arts
. 2º e 6º
deste

última
norma,
abaixo

transcrito
,
será

possível
a
contratação

temporária
de

até
06 (seis) meses
nos

casos
de: a)
a
ssistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
; b)
calamidade

pública
; c)
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial;
de
até
12 (doze) meses, para
os

casos
de: a)
professores
; b)
atividades

técnicas

não

permanentes
para
atuar

exclu sivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
; c)
substituição
de
efetivo
; d)
emergências

ambientais
; e)
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
,
sendo

admiti
do

uma

única

prorrogação
,
ressalvado
o
caso
de professor e
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão
,
ocasiões

em
que
será

aceito

até
4
prorrogações
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
Assistência

a

emergê
ncias

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
Assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

III -
Admissão
de
professores

ou

professores

substitutos
;

a)
tratamento
de
saúde
,
licença
à
gestante
,
licença-prêmio
,
nomeação
para a
função
de
co
nfiança
e cargos
em

comissão
;

b)
abertura
de
novas

vagas

em

função
da
implantação
de
turmas

novas
.

IV -
Atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

V -
Atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

c
ontratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado com órgãos do governo fe deral, estadual
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VI -
Contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
;

VII - Combate
a

emergências

ambientais
;

VIII -
Prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

s
ido

completamente

preenchidas
;

§ 1º O
ato
do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

§ 2º
A

necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil

deve
ser
devidamente

justificada
.

(...)

Art. 6º
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I -
até
06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, II e IV do art. 2º
desta

Lei;

II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º
desta

Lei;

§ 1º
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

§ 2º Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

§ 3º
Os

servi
dores

contratados

por

prazo

determinado
,
passarão
, a
critério
de
cada

Secretaria

por

processo
de
avaliação
a
cada
03 (
três
) meses,
podendo
para tanto,
em

caso
de
avaliação

negativa
o
contrato
ser
rescindido

sem

a

indenização

prevista
no § 4º do art.
9º
des
ta
lei.

§ 4º
Os

requisitos
da
avaliação

constante
no
parágrafo
anterior
serão

definidos

por

ato

próprio
de Poder
Executivo
.

§ 5º Quando o
contratado

estiver

desempenhando

atividades

técnicas

previstas
no art. 2º,
inciso
V, o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

perdurar
a
vigência
do
projeto
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em
02/03/2015para o cargo de
professora
do Ensino Superior(ID188992154/PJe2) e
te
ve

seu

contato

prorrogado
7
vezes
,
trabalhando

até
o
dia
24/12/2022(ID188992154/PJe2),com
interrupção

penas
no
no
de 2021.

Com base
nesta

provas
,
constata
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para o Ente Municipal, no cargo de
Professora
do Ensino Superi
or,
pelo

prazo
de84 meses.

Assim,
confrontando

esta

constatação
com as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
, nota-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidamente

previsto

em
lei (
substituição
de
efetivo
, itemIII
ao
art. 2º), o
seu

prazo

ultr
apassou
o
limite
de 12 meses.

Importante

destacar
que a
pretensão
do
recorrente

consistente

na

declaração
de
nulidade
dos
contratos

celebrados

por

desvirtuamento
entre 2015 à 2022,
merecem

parcial

provimento
, tendo
em
vista que: a)
os

contratos
no
período
de 2015 à 2017
foram

considerados

prescritos
; e b)
os

contratos

celebrados
entre 2018 a 2019,
foram

considerados

desvirtuados
e
nulos
, e
foi
dado o
direito

ao

recebimento
do FGTS
desse

período

sendo

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela qual,
em

relação

ao

p
eríodo
de 2018 a 2019, o
recurso

não

merece

conhecimento
,
conforme

trecho
do
dispositivo

abaixo

transcrito
:

Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral

apenas
para: (
i
)
DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuados
entre as partes
pelos

períodos
de 2018 a 2019,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
; (
ii
) CONDENAR o
promovido
,
em

relação

ao

período

não

prescrito
, a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período
de 2018 a 2019,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as partes,
tudo
a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei nº
11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ).

A
partir
de
dezembro
de 2021,
deve

incidir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional

nº
113/2021.

Portanto
,
os

contatos

originariamente

celebrados
de
natureza

temporária

foram

desvirtua
dos
e
devem
ser
declarados

nulos
.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90,
artigo

este

declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio de Recurso com Reperc ussão Geral nº
596475/RR (
tema
916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

di
spostas
no art.
28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6º do art.

15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
os

contratos
da
parte

reclamante

são

nulos
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior,
são

devidos
o FGTS
nos

períodos
de 06/2021 a 12/2022,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(19/06/2022).

Contrato

temporário

renovado

mediante

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,

devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com

Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que: Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
p
razo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingên
cias

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dent
re

os

quais
,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.,

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
per
petue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em

concurso
para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantement
e

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCES
SO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de
concurso

público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
c
ontratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
.
Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo
que
deveria
ser
provido

por

concurso

público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RE
NOVAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE.
PAGAMENTO DO FGTS.
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba,
Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO
TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO.
PRORROGAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FE
RNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTR
ATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em
consonância
com o art.
37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
v
alidade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
co
ntratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se
que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em

concurso

público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a
norma
do art.

37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.

Recurso

conhecido
e
improvido
.
(TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/0
1/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II
, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –IN
EXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em
consonância

com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido o direi to à percepção dos salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art.
19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a

partir
de 13.11.2014.3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO P
ÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
sele
tivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao

concurso

público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art.
37, IX, da
Constituição
.

Precedentes
.

Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
.
(TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Po
rtanto
, no
caso

concreto
, o
simples

fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, e

b)
dou-lhe

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulad
os
no
recurso

interposto
para:

c)
reconheço

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes no
período
de 23/06/2021
à
23/10/2021 e 24/01/2022 à
24/12/2022;

d)
reconheço

que
o

reclamante

tem

direito

ao
FGTSdo
período

compreendido
entre 23/06/2021
à
23/
10/2021 e 24/01/2022 à 24/12/2022,
considerando

os

direitos

adquiridos

durante
a
vigência
dos
contratos
e o
lapso

quinquenal
anterior a
distribuição
da
ação
; e

e
)
condenar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

apurada
deFGTS do
lapso

não

prescrito

compreendido
entre23/06/2021
à
23/10/2021 e 24/01/2022 à 24/12/2022,
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondente
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por

se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

parte

reclamada
,
condeno
-o

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
R$1.000,00 (mil reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024